Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600522-73.2020.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DANI ANDREIA NOVELLO OREJUELA
Órgão julgador: RECORRENTE: DANI ANDREIA NOVELLO OREJUELA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
02/05/2021
Número: 0600522-73.2020.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 14/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600522-73.2020.6.16.0114
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600522-73.2020.6.16.0114,
que julgou parcialmente procedente a representação, para o fim de condenar a representada, em
face do descumprimento do disposto no art. 57-B, IV, da Lei das Eleições, ao pagamento de multa
eleitoral que fixo, com fundamento no art. 57-B, §5º, da Lei das Eleições, no montante mínimo de R$
5.000,00 (cinco mil reais). (Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada por coligação
"Decola Medianeira" em face de Dani Andreia Novello Orejuela, alegando, em síntese, que a
candidata representada tem utilizado página hospedada na rede social Facebook sem registrar
esse perfil na Justiça Eleitoral, o que é irregular, por se tratar de sítio eletrônico pessoal não
informado, nos termos do art. 57-B, da Lei 9.504/1997, e art. 28, da Resolução TSE n.º 23.610/2019;
"propaganda veiculada: "55555 Dani Andreia Orejuela Antonio França Vice Evandro Mees 11"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DANI ANDREIA NOVELLO OREJUELA (RECORRENTE)
GLAUCIUS CRUZ DA ROCHA (ADVOGADO)
PAULO VITOR FROSI (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO FROSI (ADVOGADO)
ANDERSON ALEX VANONI (ADVOGADO)
DECOLA MEDIANEIRA 14-PTB / 12-PDT / 13-PT / 22-PL
(RECORRIDO)
SELMO MAZZURANA (ADVOGADO)
MARCOS MAZZURANA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32544
066
29/04/2021 18:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.614
RECURSO ELEITORAL 0600522-73.2020.6.16.0114 – Medianeira – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: DANI ANDREIA NOVELLO OREJUELA
- OAB/PR0062576
ADVOGADO: GLAUCIUS CRUZ DA ROCHA
- OAB/PR0078470
ADVOGADO: PAULO VITOR FROSI
- OAB/PR0036904A
ADVOGADO: VITOR EDUARDO FROSI
- OAB/PR0043339
ADVOGADO: ANDERSON ALEX VANONI
RECORRIDO: DECOLA MEDIANEIRA 14-PTB / 12-PDT / 13-PT / 22-PL
- OAB/PR0059816
ADVOGADO: SELMO MAZZURANA
- OAB/PR103816
ADVOGADO: MARCOS MAZZURANA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSOS
EMENTA:
ELEITORAIS.
REPRESENTAÇÃO.
MÉRITO.
PROPAGANDA ELEITORAL. POSTAGEM EM REDE
SOCIAL.
ENDEREÇO
ELETRÔNICO
NÃO
COMUNICADO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DA
COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA PARA REPRESENTAR EM FACE DE
CANDIDATA AO PLEITO PROPORCIONAL. MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO
DO
MÉRITO.
RECURSO
PREJUDICADO.
1. Tratando-se de matéria de ordem pública, que pode
ser conhecida em qualquer fase do processo e grau de
jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do Código de
Processo Civil, cabe a análise, em grau de recurso, da
legitimidade ativa para a proposição da demanda.
2. “Os partidos, coligações e candidatos ao pleito
majoritário não possuem legitimidade para questionar
Precedentes.
atos atinentes ao pleito proporcional”.
Num. 32544066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 18:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042917015327400000031715142
Número do documento: 21042917015327400000031715142

3. Extinção do feito sem julgamento do mérito, com
prejuízo do recurso.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte, face ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da coligação
representante, declarou o feito extinto sem o julgamento do mérito e julgou prejudicado o
recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata- se de Recurso Eleitoral interposto por DANI ANDREIA NOVELLO
OREJUELA em face da sentença do Juízo da 114ª Zona Eleitoral de Medianeira/PR (ID
19522466), na representação movida pela COLIGAÇÃO “DECOLA MEDIANEIRA” em desfavor
da recorrente, pela qual julgou-se parcialmente procedente a pretensão, condenando a
representada, ora recorrente, ao pagamento de multa fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com fulcro no art. 57-B, §5º da Lei das Eleições.
Em suas razões recursais (ID 19522966), a recorrente sustenta, em apertada
síntese, que o perfil na rede social
é de pessoa física, e não de uma empresa
Facebook
contratada, e que, mesmo não sendo a URL informada junto à Justiça Eleitoral, o endereço
permanece visível, identificando o dono do perfil, sendo aplicável a excludente contida no art.
57-B da Lei nº 9.504/97. Destaca não ter ocorrido impulsionamento e nem disparo em massa
de conteúdos.
Requer que o recurso seja provido para o fim de que seja julgada improcedente a
representação, afastando a multa sancionada pelo Juízo
.
a quo
Em suas contrarrazões, a recorrida pugnou pelo não provimento do recurso,
argumentando que através do sistema DivulgaCand é possível observar que não há endereço
eletrônico informado pela candidata para fins de propaganda eleitoral na internet, as quais
foram realizadas irregularmente, ensejando em prática ilícita. (ID 19523116)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
pelo desprovimento do recurso, mantendo a imposição de multa à recorrente pela prática de
propaganda eleitoral irregular (ID 21335916).
Pautado para julgamento, o feito foi retirado da pauta Este feito foi retirado da
pauta do dia 22 de março de 2021 para intimação das partes acerca de possível
reconhecimento de ilegitimidade ativa da coligação (ID 29466616), tendo se manifestado
apenas a coligação representante, ora recorrida, sustentando a legitimidade da coligação (ID
29768966).
Num. 32544066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 18:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042917015327400000031715142
Número do documento: 21042917015327400000031715142

É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Discute-se nestes autos acerca da divulgação de propaganda eleitoral por
candidata, em perfil na rede social
sem a devida comunicação do endereço
Facebook
eletrônico à Justiça Eleitoral, nos termos do previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
Todavia, conforme possibilidade aventada no despacho de ID 29466616,
verifica-se que a representação foi ajuizada por coligação majoritária, em face de candidata ao
cargo de vereador, ou seja, questionando propaganda da eleição proporcional.
E não obstante a recorrente não tenha arguido a tese, como se trata de matéria
de ordem pública e que, portanto, pode ser conhecida em qualquer fase do processo e grau de
jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil, inclusive de ofício,
impõe-se o exame da legitimidade ativa da ora recorrente.
Com efeito, “tratando-se a legitimidade das partes de condição da ação e,
portanto, de matéria de ordem pública, sua ausência pode ser verificada de ofício pelo julgador,
em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do §3º, do artigo 267, do Código de
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº7158,
Processo Civil, não estando sujeita à preclusão”.
ACÓRDÃO nº37.804 de 15/12/2009, Relator IRAJÁ ROMEO HILGENBERG PRESTES
MATTAR, Publicação: BEL - Boletim eleitoral, Tomo 04, Data 11/01/2010).
Desse modo, efetivamente, a recorrida é parte ilegítima para a propositura da
presente representação, na medida em que, a partir da EC nº97/2017, não é mais permitida a
formação de coligações para a eleição proporcional, conforme expressamente disposto na
atual redação § 1º do art. 17 da Constituição Federal possui a seguinte redação:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e
o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas
, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
eleições proporcionais
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária. (Destaquei)

É o que vem decidindo essa Corte:
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA.
CANDIDATO DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA
Num. 32544066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 18:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042917015327400000031715142
Número do documento: 21042917015327400000031715142

MAJORITÁRIA POR PROPAGANDA IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DO NOME DA
COLIGAÇÃO E DOS PARTIDOS QUE A COMPÕE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da majoritária por propaganda irregular. Precedentes TRE/PR.
(...)
Recurso conhecido e provido.
(RE 0601045-50.2020.6.16.0061 – Rel. Dr. Rogério de Assis, j. 18/02/2021, publicado no DJE
de 23/02/2021)

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da majoritária por propaganda irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL 0600599-47.2020.6.16.0061. Relator: FERNANDO QUADROS DA
SILVA. Julgamento 10/12/2020)

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da majoritária por propaganda irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL 0600634-07.2020.6.16.0061. Relator: FERNANDO QUADROS DA
SILVA. Julgamento 10/12/2020)

Num. 32544066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 18:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042917015327400000031715142
Número do documento: 21042917015327400000031715142

Destaca-se que, em situação similar, de representação eleitoral ajuizada por
representação, questionando a propaganda de candidato a cargo proporcional, no julgamento
do Recurso Eleitoral nº 0600175-45.2020.6.16.0177, de relatoria do Dr. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, esta Corte também decidiu que “Os partidos, coligações e candidatos ao pleito
”.
majoritário não possuem legitimidade para questionar atos atinentes ao pleito proporcional
Não é demasiado lembrar, ainda que óbvio, que as normas eleitorais devem ser
interpretadas em conformidade com a ordenamento constitucional. Logo, conquanto a
coligação seja legitimada para atuar perante à Justiça Eleitoral, nos termos dos artigos 6° e 96
da Lei n°9.504/97, essa legitimidade é restrita às matérias atinentes ao pleito majoritário para
qual foi formada, inclusive porque a propaganda realizada pelos candidatos à eleição
proporcional não interfere na esfera jurídica dos candidatos à eleição proporcional.
Dessa forma, não se sustenta o argumento da recorrida no sentido de que os
pleitos majoritário e proporcional “são disputados de maneira ‘casada’, devido ao
entrelaçamento de interesses e beneficiamento mútuo que os grupos político-partidários
Isso
aglutinam (defendendo mesmos ideários, linha de propostas e diretrizes políticas)”.
porque, depois do advento da EC nº 97/2017, nas eleições proporcionais os partidos devem
atuar de forma independente.
Ademais, no caso em específico, sequer fez parte da causa de pedir qualquer
reflexo da propaganda impugnada na esfera jurídica dos candidatos à eleição majoritária, de
sorte que qualquer alegação nesse sentido, neste momento processual, atenta contra os
limites objetivos da demanda, importando em indevida inovação.
Além disso, por mais que a recorrida tenha razão quanto ao argumento de que “a
Representação Eleitoral lastreada no art. 28, §1º, da Resolução-TSE nº 23.610/2019 prestigia
e assegura interesses metaindividuais, tratando-se de norma cogente e de ordem pública”, que
impõe seu cumprimento obrigatório com a finalidade de resguardar o equilíbrio do pleito e os
a impugnação de conduta que em tese ofende tal dispositivo deve
interesses da sociedade”,
ser feito por quem tenha interesse, isto é, de que a medida lhe seja útil, análise que deve ser
feita a partir de interpretação sistemática da legislação eleitoral, observando-se a necessária
supremacia das normas constitucionais.
Dessa forma, ainda que a campanha eleitoral envolva, realmente, direito público,
não se dispensa que o autor de representação em razão de propagada eleitoral irregular tenha
interesse direto ou, mais precisamente, que essa irregularidade atinja a sua esfera jurídico
eleitoral.
E, no caso, dentro dos limites postos na petição inicial, não tem a embargante
interesse e, portanto, legitimidade para questionar a falta de comunicação do endereço
eletrônico, pelo representado, à Justiça Eleitoral, já que foi candidato na eleição proporcional.
Portanto, em face da ilegitimidade da coligação majoritária para propor a presente
representação em face de candidato à eleição proporcional e tratando-se de matéria de ordem
pública, é de se declarar o processo extinto sem julgamento do mérito, restando prejudicado o
recurso.

Num. 32544066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 18:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042917015327400000031715142
Número do documento: 21042917015327400000031715142

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer a ilegitimidade ativa da
coligação representante, declarando o feito extinto sem o julgamento do mérito, com
fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, em consequência, julgar
.
prejudicado o recurso

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600522-73.2020.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: DANI ANDREIA NOVELLO OREJUELA - Advogados
do(a) RECORRENTE: GLAUCIUS CRUZ DA ROCHA - PR0062576, PAULO VITOR FROSI -
PR0078470, VITOR EDUARDO FROSI - PR0036904A, ANDERSON ALEX VANONI - PR0043339
- RECORRIDO: DECOLA MEDIANEIRA 14-PTB / 12-PDT / 13-PT / 22-PL - Advogados do(a)
RECORRIDO: SELMO MAZZURANA - PR0059816, MARCOS MAZZURANA - PR103816,
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte, face ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da coligação
representante, declarou o feito extinto sem o julgamento do mérito e julgou prejudicado o recurso, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.
Num. 32544066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 18:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042917015327400000031715142
Número do documento: 21042917015327400000031715142